Tribunal: TJPA
Processo: 0817694-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817694-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS AIRES DA COSTA

AGRAVADO: TOMAZ RIBEIRO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA APLICAÇÃO DO ART. 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, concedeu liminar de despejo e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. O agravante sustenta a inépcia da petição inicial e a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente o contrato de locação e provas da mora, requerendo a cassação da liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de liminar de despejo, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, quando a petição inicial da ação de despejo não está instruída com o contrato de locação ou outros documentos aptos a comprovar a relação locatícia e a inexistência de garantia contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar de despejo constitui medida excepcional que autoriza a desocupação do imóvel antes da formação plena do contraditório, exigindo o estrito atendimento dos requisitos previstos na Lei do Inquilinato.

4.

A aplicação da hipótese prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 pressupõe a comprovação da existência da relação locatícia, do inadimplemento do locatário e da inexistência de garantia contratual.

5.

A ausência de juntada do contrato de locação impede a verificação da própria existência da relação jurídica entre as partes, bem como do valor do aluguel, das obrigações contratuais e da eventual existência de garantia locatícia.

6.

A inexistência de prova documental mínima da relação locatícia inviabiliza a concessão de despejo liminar, pois impede a aferição dos requisitos legais que autorizariam a medida excepcional.

7.

Diante da controvérsia acerca da existência do vínculo locatício e da insuficiência de prova documental, revela-se necessária a instrução probatória e a formação do contraditório antes da adoção de medida extrema como a desocupação compulsória do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por José Domingos Aires da Costa, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, ajuizada por Tomaz Ribeiro Coelho.

A decisão recorrida concedeu liminar de despejo, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias
, com a seguinte parte dispositiva:

Por tais motivos, concedo a liminar requerida, com a dispensa da caução, para determinar que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, sem a necessidade de expedição de novo mandado.

Cite-se a requerida para no prazo de 15 dias, requerer a purgação da mora ou defender-se, ficando ciente que a falta de defesa implicará em revelia e confissão quanto a matéria de fato nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Cientifique-se eventuais sublocatários e ocupantes.

Arbitro os honorários advocatícios, para o caso de purgação da mora, em 10% do débito no dia do efetivo pagamento.

A cópia desde despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

(...)”

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada, pois a petição inicial da ação de despejo seria inepta, ao argumento de que não houve apresentação de comprovante de residência do autor, além de constar endereço com dois municípios distintos (Breu Branco e Tucuruí), o que impossibilitaria a correta identificação da parte autora; sustenta, ainda, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, especialmente contrato de locação e documentos comprobatórios da alegada mora locatícia, afirmando que a mera planilha unilateral não constitui prova suficiente do débito; defende, por conseguinte, que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de despejo, prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inépcia da inicial, a cassação da liminar de despejo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do agravo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória que recebeu a inicial e determinou a desocupação voluntária do imóvel, com o reconhecimento da inépcia da petição inicial em razão da ausência de qualificação adequada da parte autora e da falta de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Em decisão de ID 31055967 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Belém, 09 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se a verificar a legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

Examinando-se os autos originários, verifica-se que a decisão agravada baseou-se na suposta inadimplência do locatário, bem como na constatação de que o contrato estaria desprovido de garantia, circunstância que, segundo consignado pelo juízo de origem, autorizaria a concessão de despejo liminar, independentemente de oitiva da parte contrária, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

Todavia, ao examinar os elementos constantes dos autos, observa-se que a petição inicial não foi instruída com o contrato de locação, tampouco com qualquer outro documento que comprove a relação jurídica locatícia alegada pelo autor da demanda.

Tal circunstância assume especial relevância, pois o próprio fundamento da decisão agravada — inexistência de garantia locatícia e inadimplemento contratual — pressupõe a análise do instrumento contratual, documento por meio do qual se evidenciam a existência da relação locatícia, o valor do aluguel e encargos, as obrigações assumidas pelas partes e a eventual existência de garantia locatícia.

Sem a juntada do contrato de locação, não é possível verificar sequer a própria existência da relação jurídica invocada, tampouco aferir se o contrato efetivamente se encontra desprovido de garantia, circunstância indispensável para a aplicação da hipótese prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato.

Com efeito, a liminar de despejo constitui medida excepcional, que autoriza a retirada do ocupante do imóvel antes mesmo da formação do contraditório pleno, razão pela qual a legislação de regência estabelece requisitos rigorosos para a sua concessão.

Dessa forma, percebe-se que há controvérsia substancial acerca da própria existência de relação jurídica entre as partes e em consequência, da adequação da ação proposta, o que demanda instrução probatória.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado determinar a desocupação liminar do imóvel com base em alegação desprovida de comprovação, impondo-se a necessidade de análise mais aprofundada dos fatos antes da adoção de providência tão extrema quanto a desocupação compulsória.

Portanto, diante da ausência de comprovação segura da relação locatícia, somada à necessidade de instrução probatória para esclarecimento da natureza do vínculo entre as partes, conclui-se que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Diante desse cenário, revela-se mais prudente e juridicamente adequado a suspensão da medida liminar, permitindo-se o regular prosseguimento da ação originária, com a devida produção de provas e formação plena do contraditório.

Deixo de analisar as demais questões suscitadas no recurso, considerando que não foram enfrentadas pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada
e revogar a tutela de urgência que determinou a desocupação do imóvel.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026